Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. RAZOABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. "O firme e inequívoco reconhecimento da vítima, tanto em sede pré-processual quanto judicial, afastando qualquer dúvida acerca da autoria, torna prescindível o reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal" sendo certo que "A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório, sobretudo quando a vítima reconhece sem sombras de dúvida o autor do crime, tendo confirmado o fato na audiência de instrução" (Acórdão 1712069, 07043242120228070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Negou-se provimento ao recurso.